Tribunal: TJDFT
Processo: 0715570-60.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Vistos etc. AUTOMAIA.COM COMERCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA., em contrarrazões às Apelações interpostas por ADRIANO DE MATOS SOUZA e BANCO ITAUCARD S.A., suscita preliminares de ausência de pedido específico e violação ao princípio da dialeticidade recursal. Com fulcro no artigo 1.009, § 2o, do CPC/2015, que exige a observância do contraditório em sede recursal com fim de evitar decisões surpresas quanto ao exame de questões/fatos novos que devam ser consideradas no julgamento do apelo, concedo aos Apelantes ADRIANO DE MATOS SOUZA e BANCO ITAUCARD S.A. o prazo de 15 dias para que se manifestarem sobre a referida questão. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator